Tribunal: TJBA
Processo: 0127899-61.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127899-61.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: PARMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada no ano de 2003, em face da Parmac Comércio de Materiais de Construção Ltda., para cobrança de crédito de ICMS, referente ao Processo Administrativo nº 206825.0024/99-3, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. O Apelante sustentou nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação da Fazenda Estadual e inobservância do procedimento previsto nos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80, bem como a inaplicabilidade da prescrição, diante de suposta demora imputável ao Poder Judiciário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição do crédito tributário, sem prévia intimação da Fazenda Pública; e, estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando que a Execução foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005 e que não houve citação válida da Executada no prazo de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não acarreta nulidade da sentença que reconhece de ofício a prescrição direta, uma vez que a Execução Fiscal possui disciplina própria (Lei nº 6.830/80), prevalecendo sobre o CPC.

4. A intimação prévia do Exequente somente é exigida nas hipóteses de prescrição intercorrente, sendo desnecessária no reconhecimento da prescrição direta, conforme o art. 40, §4º, da LEF e a Súmula 409 do STJ.

5. A prescrição quinquenal aplica-se à cobrança judicial do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, contada da constituição definitiva do crédito e interrompida, à época dos fatos, apenas pela citação pessoal válida do devedor.

6. Nas Execuções Fiscais ajuizadas antes da LC nº 118/2005, o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva da prescrição, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ.

7. Verifica-se a prescrição direta quando, ultrapassado o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a primeira citação válida, não há causa de interrupção ou suspensão do prazo.

8. Não procede a alegação de que a demora na citação se deu exclusivamente por culpa do Judiciário, pois incumbe à Fazenda Pública diligenciar para garantir a efetividade da Execução, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

9. Reconhecida, portanto, a prescrição direta do crédito tributário, extinguindo-se a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição direta do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 156, V, e 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; CPC/2015, arts. 10 e 487, II; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 106, 314 e 409; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 04.11.2009; TJ-BA, APL nº 0000525-54.1999.8.05.0146, Rel. Des. Lidivaldo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 08.12.2020; TJ-BA, APL nº 0000382-36.1997.8.05.0146, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0127899-61.2003.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e

Apelada
PARMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.